Tribunal: TRF3
Processo: 5897227-56.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 8a Turma,
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
900/1197)

5897227-56.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO - DOENÇA /APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

- A sentença não revogou os efeitos da justiça gratuita, ressaltando apenas que as penas de litigância de má-fé subsistem até mesmo em casos em que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Falta de interesse processual. Apelação não conhecida neste ponto.

- A litigância de má-fé apenas se verifica em casos nos quais ocorre o dano à parte contrária e configuração de conduta dolosa, o que entendo não ter havido no processo ora analisado. Deve-se destacar que a situação dos autos não trouxe qualquer vantagem à parte autora nem causou prejuízo à parte contrária ou ao processo, restando presumida a litigância de má-fé pelo juízo a quo.

- Considerando que a parte autora deu azo à presente ação, cabe a con

Inteiro teor:
900/1197)

5897227-56.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO - DOENÇA /APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

- A sentença não revogou os efeitos da justiça gratuita, ressaltando apenas que as penas de litigância de má-fé subsistem até mesmo em casos em que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Falta de interesse processual. Apelação não conhecida neste ponto.

- A litigância de má-fé apenas se verifica em casos nos quais ocorre o dano à parte contrária e configuração de conduta dolosa, o que entendo não ter havido no processo ora analisado. Deve-se destacar que a situação dos autos não trouxe qualquer vantagem à parte autora nem causou prejuízo à parte contrária ou ao processo, restando presumida a litigância de má-fé pelo juízo a quo.

- Considerando que a parte autora deu azo à presente ação, cabe a condenação da requerente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, §6°, do CPC/2015, pelo princípio da causalidade, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos da r. sentença, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos §§2o e 3o do art. 98 do CPC.

- Apelação da parte autora não conhecida em parte e, na parte conhecida, provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5897227-56.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: SABRINA FERNANDA INACIO GALVAO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA LUCIANA MELO DE SOUZA - SP150187-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5897227-56.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: SABRINA FERNANDA INACIO GALVAO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA LUCIANA MELO DE SOUZA - SP150187-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença.

A r. sentença, proferida 23.10.2018, julgou improcedente o pedido e, reconhecendo a litigância de má-fé, condenou a parte autora ao pagamento das custas do processo, nos honorários do INSS, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, e em multa de 1% sobre o valor da causa atualizado, conforme art. 81, caput, do CPC/2015. Excluiu a responsabilidade do advogado, em razão dos fatos se darem unicamente por omissão da autora. (ID 82559179).

Em suas razões recursais, a parte autora pleiteia a reforma da sentença, para que seja determinada a manutenção da justiça gratuita, e excluída a condenação em litigância de má-fé e aos honorários de sucumbência, sob o argumento de que é pobre na acepção do termo, bem como, de que não compareceu à perícia, em razão de ser realizada em Ribeirão Preto, a 70 km da sua cidade, fato que dificulta a locomoção e, que devido ao tempo transcorrido, com o tratamento médico se mostrando satisfatório, resolveu pelo pedido de desistência da ação. Aduz, ainda, que os benefícios previdenciários têm natureza precária, estando sujeitos à constante modificação da situação que se liga à incapacidade laboral, e que no caso específico, demonstrou-se melhora do quadro clínico da requerente, de forma que não agiu de má-fé (ID 82559186).

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5897227-56.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: SABRINA FERNANDA INACIO GALVAO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA LUCIANA MELO DE SOUZA - SP150187-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, não se conhece da parte da apelação da parte autora, que requer a manutenção da justiça gratuita, pois a sentença não revogou os seus efeitos, ressaltando apenas que as penas de litigância de má-fé subsistem até mesmo em casos em que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nesse contexto, vale observar que a condenação por litigância de má-fé não implica a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, pois a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.

No mais, tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DO CASO DOS AUTOS

Em 26.07.2017, a parte autora ajuizou a presente ação, visando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença, desde a data da cessação administrativa (04.04.2017 – ID 82559119).

Após apresentação de contestação (ID 82559136) e réplica (ID 82559146), o magistrado a quo determinou a realização da perícia médica judicial (ID 82559147), que foi designada para o dia 01.08.2018 em Ribeirão Preto/SP (ID 82559152).

Apesar de intimada pessoalmente para comparecimento na perícia judicial (ID 82559160 e ID 82559161), veio a informação do perito de que a autora não compareceu ao específico ato (ID 82559162).

Instada a parte autora a se manifestar sobre a ausência na perícia judicial pelo juiz de origem (ID 82559163), seu patrono requereu a dilação de prazo por mais 05 dias para contactar sua cliente sobre o interesse no prosseguimento do feito (ID 82559166), e deixou transcorrer o prazo “in albis” (ID 82559167).

Após determinação do magistrado “a quo” para intimação da parte autora, a fim de se manifestar sobre o prosseguimento do feito (ID 82559168), a requerente informou que não tinha mais interesse na demanda, e requereu a desistência da ação (ID 82559171).

Em resposta ao pedido de desistência, o INSS manifesta pela sua discordância, pleiteando pela improcedência da ação (ID 82559178).

O feito foi sentenciado.

In casu, não havendo insurgência em relação ao "meritum causae", passo a apreciação dos pontos impugnados no apelo.

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ

Efetivamente, se entende por litigante de má-fé aquele que utiliza procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.

O CPC/2015 define, em seu art. 80, casos objetivos de má-fé decorrentes do descumprimento do dever de probidade a que estão sujeitas as partes e todos aqueles que de qualquer forma participem do processo.

Portanto, a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 80 do NCPC, pressupõe a existência de dolo processual, consubstanciado este na intenção do litigante de, a partir de sua ação ou omissão ardilosa, prejudicar a parte adversa. Assim, a comprovação do dolo é imprescindível para a aplicação da pena pecuniária, não se admitindo a condenação ao pagamento por mera culpa, razão por que, caso a conduta maliciosa não se afigure evidente, a aplicação da multa deve ser afastada.

In casu, muito embora a parte autora tenha proposto a ação, não comparecido à perícia judicial e, posteriormente pleiteado a desistência do feito, entendo que tal fato não pode ser entendido como artifício ardiloso lançado com a intenção de induzir a erro o julgador. Não se verifica a existência de dolo processual.

A presente ação foi ajuizada pretendendo a concessão de benefício por incapacidade e, tratando-se de questão de saúde, cuja melhora ou agravamento provocam a modificação dos fatos, bem como, tendo em vista os lapsos temporais que eventualmente ocorrem entre a análise administrativa e a apreciação judicial, inclusive os marcos temporais em que são realizadas as perícias médicas judiciais, há que se ter uma visão das normas processuais atenta a essas peculiaridades.

Nesse contexto, nota-se que a parte autora, conforme alegado em seu recurso, constatando a melhora do seu quadro clínico, peticionou requerendo a desistência da ação.

Ademais, a litigância de má-fé apenas se verifica em casos nos quais ocorre o dano à parte contrária e configuração de conduta dolosa, o que entendo não ter havido no processo ora analisado. Deve-se destacar que a situação dos autos não trouxe qualquer vantagem à parte autora nem causou prejuízo à parte contrária ou ao processo, restando presumida a litigância de má-fé pelo juízo a quo.

Nesse mesmo sentido, confira-se os julgados: TRF3, AC 0039745-79.2016.4.03.9999/SP, OITAVA TURMA, Relatora Des. Fed. TANIA MARANGONI, julgamento: 06.03.2017, e-DJF3 Judicial 1: 20.03.2017, STJ, RESP no 334259; Rel. Min. Castro Filho; 3a Turma; DJ 10.03.2003, p. 0185, TRF3, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5032554-24.2018.4.03.9999, Relator(a) Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, Órgão Julgador 8a Turma, Data do Julgamento 21/03/2019, Data da Publicação/Fonte e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/03/2019, TRF3a Região, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5022116-36.2018.4.03.9999, Relator(a) Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, Órgão Julgador 10a Turma, Data do Julgamento 22/10/2018, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 26/10/2018.

Por todo exposto, de rigor a reforma da r. sentença, para que seja afastada a condenação da parte autora às penas por litigância de má-fé.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Observa-se que a demandante, apesar da propositura da ação, acabou por não comprovar o seu alegado direito, implicando a falta do interesse processual no presente feito.

Nesse contexto, deve a apelante, em vista do confronto do princípio da sucumbência com o princípio da causalidade, arcar com os ônus processuais, haja vista que deu causa à lide sem comprovar a razão para a sua instauração.

Desse modo, considerando que a parte autora deu azo à presente ação, cabe a condenação da requerente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, §6°, do CPC/2015, pelo princípio da causalidade, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos da r. sentença, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos §§2o e 3o do art. 98 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço de parte da apelação e, na parte conhecida, dou parcial provimento à apelação da parte autora, para afastar a condenação em litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO - DOENÇA /APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

- A sentença não revogou os efeitos da justiça gratuita, ressaltando apenas que as penas de litigância de má-fé subsistem até mesmo em casos em que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Falta de interesse processual. Apelação não conhecida neste ponto.

- A litigância de má-fé apenas se verifica em casos nos quais ocorre o dano à parte contrária e configuração de conduta dolosa, o que entendo não ter havido no processo ora analisado. Deve-se destacar que a situação dos autos não trouxe qualquer vantagem à parte autora nem causou prejuízo à parte contrária ou ao processo, restando presumida a litigância de má-fé pelo juízo a quo.

- Considerando que a parte autora deu azo à presente ação, cabe a condenação da requerente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, §6°, do CPC/2015, pelo princípio da causalidade, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos da r. sentença, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos §§2o e 3o do art. 98 do CPC.

- Apelação da parte autora não conhecida em parte e, na parte conhecida, provida em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, não conhecer de parte da apelação e, na parte conhecida, dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.